Tribunal: TJMT
Processo: 1006231-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006231-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ROZANGELA ARCIOLI DE LIMA - CPF: 732.965.031-53 (APELADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROZANGELA ARCIOLI DE LIMA - CPF: 732.965.031-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. L. L. M. (APELADO), S. L. L. M. - CPF: 070.870.831-55 (APELADO), J. P. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO – RESCISÃO UNILATERAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo a suspensão do plano de saúde, mesmo com todas as mensalidades devidamente adimplidas, o dano moral é presumido, ainda mais na hipótese de pagamento em duplicidade, em que
o art. 368 do Código Civil dispõe:
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais proposta por
S. L. L. M., representada por sua mãe Rozângela Arcioli de Lima
,

em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos das faturas relativas aos meses 02/2016 a 07/2016, referente ao plano de saúde da menor representada, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do cancelamento do plano), e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362, STJ). Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que, diferentemente do que narrado pela apelada, os pagamentos efetivados referem-se às faturas dos meses de fevereiro e março de 2016, relativamente ao contrato no 056.7630.002034-00, em nome do menor João Pedro Lima Momesso.

Alega que foi pago em duplicidade a fatura do mês de março de 2016, em nome de João Pedro, irmão da apelada, contudo, em relação à fatura de fevereiro de 2016, cuja beneficiária é a autora, não houve qualquer pagamento, estando em aberto, inclusive, até a data da interposição do presente recurso.

Argumenta que, constatado o erro ocorrido (pagamento em duplicidade da fatura do mês de março de 2016 em nome de João Pedro), em 20 de abril de 2016, por intermédio de seu setor financeiro, comunicou a requerente sobre o equívoco (e-mail em anexo), ocasião em que lhe fora informado a impossibilidade de compensação do pagamento de um contrato ao outro, e solicitado os dados bancários para que fosse realizado o reembolso do pagamento da parcela paga em duplicidade, ou o devido abatimento de outra parcela do mesmo contrato, caso assim desejasse. Aduz que, na mesma ocasião, informou a apelada sobre a fatura do mês de fevereiro de 2016, que se encontrava em aberto, inclusive por meio de notificação.

Assevera que, ante os fatos narrados, a suspensão do plano afigura-se legítima, não havendo, portanto, que se falar em conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
fixado na sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 27013683).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 29364973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelada
S. L. L. M., representada por sua mãe Rosângela Arcioli de Lima
propôs a presente ação em face da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando o restabelecimento do plano de saúde, a declaração de inexistência de débito referente ao período 02/2016, bem como indenização por danos morais e materiais.

Para tanto, assevera que pagou ambos os boletos com vencimento no dia 17/02/2016, atinente aos contratos n. 056.7630.002035-00 e 056.7630.002034-00, conforme demonstra o comprovante de pagamento acostado sob ID. 27013637 – Pág. 1, contudo, teve o contrato referente à menor Stephany Lorrayne Lima Momesso cancelado indevidamente, por ausência de pagamento, gerando, assim, o dever de indenizar, porquanto teve recusado atendimento médico.

Diante da negativa de reativação do plano, a apelada recorreu ao poder judiciário e, após o regular contraditório, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos das faturas relativas aos meses 02/2016 a 07/2016, referente ao plano de saúde da menor representada, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do cancelamento do plano), e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362, STJ). Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré, ora apelante, defende, em síntese, que os pagamentos efetivados referem-se às faturas dos meses de fevereiro e março de 2016, relativamente ao contrato no 056.7630.002034-00, em nome do menor João Pedro Lima Momesso, e que, em relação à fatura de fevereiro de 2016, cuja beneficiária é Stephany Lorrayne Lima Momesso, não houve qualquer pagamento, razão pela qual a suspensão do plano afigura-se legítima, não havendo, portanto, que se falar em conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
fixado na sentença.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, pelos documentos acostados ao feito, verifica-se sob ID. 27013637 – Pág. 1, o comprovante de pagamento no valor de R$ 404,04 (quatrocentos e quatro reais e quatro centavos), datado de 05/03/2016.

Em que pese a alegação do requerido de que tais valores referem-se às mensalidades com vencimento em fevereiro e março de 2016, do contrato no 056.7630.002034-00, em nome do menor João Pedro Lima Momesso, não é crível admitir que a autora tenha se dirigido até o estabelecimento da ré para pagar um contrato vencido há 18 (dezoito) dias, e tenha optado por pagar, 12 dias antes do vencimento, o documento atinente a março de 2016, deixando em aberto o contrato n. 056.7630.002035-00.

Além disso, o valor constante do comprovante de pagamento, qual seja, R$ 404,04 (quatrocentos e quatro reais e quatro centavos), não é capaz de albergar duas mensalidades do contrato no 056.7630.002034-00, em nome do menor João Pedro Lima Momesso, porquanto a mensalidade atinente ao aludido contrato perfaz o valor de R$ 209,44, sem juros, multa e correção, razão pela qual não convence a justificativa da requerida de que teria sido pago tais valores em duplicidade.

Ainda que se cogitasse tal hipótese, de pagamento equivocado, o fato de ambos os contratos pertencerem a mesma pessoa,

Rosângela Arcioli de Lima, por si só autoriza a compensação da dívida, a teor do que estabelece o art. 368 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Nesse sentido, inclusive, manifestou a D. Procuradoria-Geral de Justiça. Vejamos:

“Desta forma, diante do inadimplemento do mês de fevereiro/2016 e do pagamento em duplicidade do contrato no 056.7630.002034-00, ambos de titularidade da Sra. Rozangela Arcioli de Lima, entendo por adequado ao caso o instituto da compensação, previsto nos arts. 368 e seguintes do Código Civil de 2002.

A apelante não demonstrou nos autos a devolução dos valores recebidos em duplicidade. Assim, existe um débito e um crédito entre as mesmas partes, envolvendo dívidas líquidas e vencidas, não existindo, a meu ver, empecilho legal para a aplicação do instituto da compensação, de forma a manter a vigência do contrato da apelada e quitar o débito existente para com a apelante.

Diante da relutância da apelante em compensar os valores e em face do arbitrário cancelamento do plano de saúde da apelada, tenho por certo que o quantum indenizatório mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto.”
(ID. 29364973)

Assim, diante do contexto fático, não há dúvida de que a rescisão por parte da apelante é indevida, fato que justifica o dever de indenizar.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO A PARTE PACTUADO PARA COBRIR DESPESAS EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO – VALORES DEVIDOS – INSTRUMENTO NEGOCIAL VÁLIDO – DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIOS NOS AUTOS – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE COM MENSALIDADES EM DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É válido o contrato pactuado para fins de possibilitar a cobrança de procedimentos realizados em hospital não conveniado à Cooperativa Médica (Alto Custo), uma vez que o instrumento negocial originário prevê expressamente a exclusão de tal hipótese.

Existindo a suspensão do plano de saúde da família, mesmo com todas as mensalidades devidamente adimplidas, o dano moral é presumido.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”
(N.U 0032734-20.2008.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE ATENDIMENTO - SUSPENSÃO UNILATERAL POR FALTA DE PAGAMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - VALOR DO QUANTUM - RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme é a orientação jurisprudencial, a resolução ou suspensão do contrato de plano de saúde, decorrente da alegação de inadimplemento, exige a inequívoca comprovação da notificação prévia feita pela operadora do plano de saúde ao usuário - art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.
A suspensão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde acarreta consequências mais graves que meros transtornos ou aborrecimento, o que caracteriza o dano moral e o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, bem como observar o princípio da razoabilidade.”
(N.U 0037373-37.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018) (destaquei)

Assim, a prestação de serviço deficitária importa no dever de reparar, atitude abusiva na qual a ré assumiu o risco de causar lesão a parte demandante, mesmo que de ordem extrapatrimonial, atingindo a sua esfera físico-psíquica, fato que prescinde de culpa, restando inafastável o dever de ressarcir os danos morais causados, na forma do artigo 186 do Código Civil.

A responsabilidade no caso dos autos também é de ordem objetiva para reparar o dano causado à parte autora, consoante estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o procedimento adotado foi temerário, atentando à boa-fé objetiva ao descumprir com o dever jurídico de bem prestar seus serviços.

Ultrapassado o mero dissabor no trato das relações sociais, situação que afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo, importando em desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa, caracterizado está o dever de indenizar.

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

Com efeito, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de que a conduta danosa não volte a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido, não devendo, contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso.

Dessa forma, para a fixação do
quantum
indenizatório deve ser levado em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Assim, no caso em análise, entendo que a importância a título de danos morais deve ser mantida em R$ 5.000
,00 (cinco mil reais)
, a fim de atender aos parâmetros precitados, reputando que esse montante corresponde à quantia suficiente à reparação do dano sofrido, e não destoa da média fixada por esta Câmara em casos análogos.

Destarte, não merece qualquer reparo a sentença ora atacada, porquanto analisou de forma adequada questões discutidas no feito, aplicando com acuidade jurídica a legislação acerca do contrato ora discutido.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020